Tribunal: STF
Processo: RE 127489
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-25
Data de publicação: 1997-11-25

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. UNIVERSIDADE DO RIO DE
JANEIRO. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. CONDENAÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
NATUREZA JURÍDICA DAS FUNDAÇÕES INSTITUÍDAS PELO PODER PÚBLICO.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ART. 109, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. A Fundação Universidade do Rio de Janeiro tem natureza
de fundação pública, pois assume a gestão de serviço estatal, sendo
entidade mantida por recursos orçamentários sob a direção do Poder
Público, e, portanto, integrante da Administração Indireta.
2. Conflito de competência entre a Justiça Comum e a
Justiça Federal. Art. 109, I da Constituição Federal. Compete à
Justiça Federal processar e julgar ação em que figure como parte
fundação instituída pelo Poder Público Federal, uma vez que o
tratamento dado às fundações federais é o mesmo deferido às
autarquias.
2.1. Embora o art. 109, I da Constituição Federal não se
refira expressamente às fundações, o entendimento desta Corte é no
sentido de que a finalidade, a origem dos recursos e o regime
administrativo de tutela absoluta a que, por lei, está sujeita a
entidade, fazem dela espécie do gênero autarquia e, por isso, são
jurisdicionadas à Justiça Federal, se instituídas pelo Governo
Federal.
Recurso extraordinário conhecido e provido.